Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LIDIA FREIRE DE SOUSA em desfavor de HELMAR DE SOUZA AMANCIO. Nas contrarrazões, LÍDIA FREIRE arguiu a inovação recursal no apelo do réu e a aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 18190266). Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se o apelante para, caso queira, manifestar-se acerca das alegações, na forma do artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46